Tribunal: TJMT
Processo: 0001320-69.2005.8.11.0021
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001320-69.2005.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA - CNPJ: 32.953.317/0001-39 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ARNALDO CATTANI - CPF: 333.720.719-72 (APELADO), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO), TEREZINHA CATTANI - CPF: 815.253.111-15 (APELADO), ENIO GEWEHR - CPF: 119.048.529-04 (APELADO), RAFAEL BERALDO BARROS - CPF: 005.209.561-41 (ADVOGADO), DANIELA DINIZ LOPES - CPF: 919.216.601-63 (ADVOGADO), ERIDA HOLLAS GEWEHR - CPF: 858.204.581-68 (APELADO), JOSE APARECIDO DE ARAUJO - CPF: 926.138.378-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. BACENJUD. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Cooperativa de Crédito contra sentença que julgou extinta a execução, em face de ERIDA HOLLAS GEWEHR e outros, reconhecendo a prescrição intercorrente da Cédula de Crédito Rural. A parte apelante alega que não houve inércia, tendo impulsionado o processo com pesquisas patrimoniais e que a penhora via SISBAJUD interrompeu a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central reside em determinar se ocorreu a prescrição intercorrente da execução, considerando a transição entre o CPC/73 e o CPC/2015, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional e a natureza das diligências realizadas pela exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Rural prescreve em três anos, conforme art. 70 da Lei Uniforme de Genebra c/c art. 44 da Lei nº 10.931/2004. No caso, a execução foi ajuizada em 2005, tramitando sob a égide do CPC/73, mas com a entrada em vigor do CPC/2015, em 18/03/2016, as regras de transição devem ser observadas. Conforme o IAC no REsp 1.604.412/SC, o termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 incide apenas nos processos suspensos naquela data, não reabrindo prazos prescricionais já consumados sob o CPC/73.

4. Os autos foram arquivados em julho/2015 (CPC/73) e desarquivados em dezembro/2016 (CPC/2015), estando, portanto, suspensos na data de entrada em vigor do novo código. Aplica-se, assim, a regra de transição e, consequentemente, o regime do CPC/2015 para a prescrição intercorrente.

5. O bloqueio via BACENJUD em 20/06/2018, efetivamente, interrompeu a prescrição, sendo este o marco inicial para contagem do prazo trienal. Entretanto, o STJ, no Tema Repetitivo 568, esclareceu que a mera petição de diligências infrutíferas não interrompe a prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição ou citação. No caso, após o bloqueio via BACENJUD, não houve outras constrições ou citações válidas, apenas requerimentos infrutíferos, configurando-se a inércia da exequente e, consequentemente, a prescrição intercorrente, transcorrido mais de três anos entre o bloqueio e a sentença (junho/2018 a junho/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Apelação desprovido.

Teses de julgamento:

1. Em execuções suspensas na data de entrada em vigor do CPC/2015 (18/03/2016), aplica-se o regime de prescrição intercorrente do novo código, observada a regra de transição fixada pelo STJ.

2. A prescrição intercorrente, no regime do CPC/2015, é interrompida pela efetiva constrição patrimonial, como o bloqueio via BACENJUD, sendo este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

3. Meros requerimentos de diligências infrutíferas para localização de bens ou do devedor não interrompem nem suspendem a prescrição intercorrente, sendo imprescindível a efetiva constrição ou citação válida para a sua interrupção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA
contra sentença proferida na “Ação de Execução” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
ERIDA HOLLAS GEWEHR E OUTROS
, que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

229045156),

declarou prescrita a pretensão executiva
representada pela Cédula de Crédito Rural, que lastreia a demanda, razão pela qual julgou extinta a presente execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários.

A parte apelante em suas razões
(ID.

229045157) alega que não ocorreu prescrição intercorrente, defendendo que sempre impulsionou o processo de execução regularmente, não havendo lapsos superiores ao prazo prescricional. Destaca que o processo foi remetido ao arquivo provisório em junho de 2017 e foi impulsionado novamente já em maio de 2018, intervalo inferior ao necessário para caracterizar prescrição intercorrente.

Argumenta ainda que após decisão judicial, manifestou-se oportunamente em março de 2019, reforçando que não houve paralisação ou inércia superior ao prazo prescricional do título em execução. Adicionalmente, fundamenta que a penhora realizada através do sistema SISBAJUD constitui ato interruptivo da prescrição intercorrente, cujo valor inclusive foi levantado no id nº 62106811 - Pág. 6, o que impede que a prescrição intercorrente seja configurada no presente caso.

Aduz que na prescrição intercorrente, além do elemento temporal, temos a inércia da parte exequente em adotar as providências necessárias ao andamento do processo. Afirma que o termo inicial da prescrição intercorrente a data subsequente ao término do prazo de suspensão da execução, que não ocorreu. Reitera que não ficou inerte, pois realizou diversas pesquisas patrimoniais.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA, doravante denominada recorrente, contra ARNALDO CATTANI, TEREZINHA CATTANI, ENIO GEWEHR e ERIDA HOLLAS GEWEHR, doravante denominadas recorridas, objetivando o pagamento de dívida representada por Cédula de Crédito Rural.

No caso específico, o magistrado de 1º grau considerou como marco inicial da prescrição intercorrente -
in casu
trienal - a data de 28/08/2018, quando a parte exequente se manifestou nos autos após bloqueio parcial via BACENJUD, considerando que a partir daquela data iniciou-se a suspensão do processo, conforme previsto no art. 921, III, §1º do CPC.

Consignou o juiz de 1º grau que após 28/08/2018 não houve nenhuma nova constrição patrimonial efetiva ou citação válida, e, que a parte exequente se limitou a requerer medidas que se mostraram infrutíferas, o que, segundo sua interpretação, não interrompe nem suspende a prescrição intercorrente, qual reconheceu em sentença.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentado nas seguintes asserções:

Inexistência de prescrição, uma vez que se manifestou nos autos em 11/03/2019, ou seja, não houve a suspensão de um ano para inicio da contagem do prazo prescricional, que somente é aplicável quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

Interrupção da prescrição diante da penhora realizada por meio do sistema Sisbajud.

Nesse contexto, nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931⁄2004, se aplica às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, observado o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê ser
o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da cédula executada aplicável ao presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004,
aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1675530 SP 2017/0128605-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019) (g.n).

Pertinente colacionar lição sobre o tema inerente a aplicação do Código de Processo Civil de 2015:

“Embora a "prescrição intercorrente" já fosse admitida em jurisprudência antes do código novo, o regime instituído pelo art. 921, §§ 1º a 5º, CPC, é novo. Por isso, não se pode aplicar esse regime de" prescrição "a processos anteriores.
Assim, só com a entrada em vigor do código de 2015 é que se pode começar a contar o prazo de prescrição intercorrente descrito pelos parágrafos do art. 921, CPC, e desde que ultrapassado o prazo de um ano sem localização de bens penhoráveis

(art. 921, §§ 1 e 4º, CPC).” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 995).

Ademais, como sabido, em regra, as normas processuais incidem de forma imediata aos processos em curso conforme impõe o Código de Processo Civil:

“Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.”

O novo Código de Processo Civil entrou em vigor no dia 18 de março de 2016, por seu turno, a presente execução foi ajuizada em 2005,

sendo necessário observar as regras de transição.

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC NO RESP 1.604..412/SC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1.604.412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002;
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980); 1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual);
(...) (STJ - AgInt no REsp: 1981320 PR 2022/0010271-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022). (g.n).

Verifica-se que no presente caso, impõe-se a análise da prescrição intercorrente à luz do regime de transição entre o Código de Processo Civil de 1973 e o Código de Processo Civil de 2015,
considerando-se a data da suspensão do processo e a retomada de seu curso.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, firmou entendimento acerca da prescrição intercorrente em sede de execução, delimitando o marco temporal aplicável ao novo regime processual
. A tese fixada pelo STJ estabeleceu que, para os processos suspensos na data da entrada em vigor do CPC/2015 (18/03/2016), deve-se aplicar a contagem do prazo prescricional com base nas disposições do novo código.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de 1º grau determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório em 22/07/2015 (ID. 229044679 - Pág. 102), ou seja, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973. Contudo, a retomada do andamento processual somente ocorreu em 15/12/2016, por meio de petição da parte exequente, ora apelante, requerendo a remessa dos autos ao núcleo de conciliação (ID. 229044679 - Pág. 105).

Dessa forma, o processo encontrava-se suspenso na data de entrada em vigor do CPC/2015 (18/03/2016), tornando aplicável a regra de transição fixada pelo STJ, conforme o entendimento consolidado no AgInt no REsp 1981320/PR, segundo o qual:

“O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)” (STJ - AgInt no REsp 1981320/PR, Quarta Turma, DJe 01/07/2022).

Diante da suspensão processual durante a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, aplica-se ao caso em tela as regras referentes à prescrição intercorrente contidas no art. 921 e seguintes da nova lei.

Imprescindível salientar que
meros requerimentos de diligencias não são aptos a interromper o prazo prescricional, mas tão somente a efetiva constrição patrimonial e citação exitosa
, conforme Tema Repetitivo 568 e entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“Tema Repetitivo 568 do STJ: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”.

Corrobora a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ).
(...)” (STJ – 1ª Turma – AgInt. no AREsp. n. 1.165.108/SC – Rel.: Min. Gurgel de Faria –j. em 18/02/2020 – DJe 28/02/2020). (gn).

Este sodalício entende de igual maneira:

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – A"ÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA EXTINTIVA – PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DESÍDIA DA PARTE CONFIGURADA – CONTRADITÓRIO OBSERVADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “(...) I-
É possível ocorrer, após a propositura da ação, a prescrição do direito, se o autor não diligenciar a citação do réu, dentro de determinado prazo. II- O feito foi ajuizado em 2006 e perdurou quase uma década sem a devida citação, restando patente que o Autor, por várias vezes, foi intimado a diligenciá-la, sem sucesso. III- Evidenciada a inércia do autor em declinar o endereço correto do demandado, ônus do qual não poderia se desincumbir, por um período superior a 09 (nove) anos, resta patente a ocorrência de prescrição
. (...)” (TJ-MT 00328392120138110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Analisando detidamente os autos, constata-se que houve constrição patrimonial parcial, mediante bloqueio realizado através do sistema BACEN-JUD (ID. 229044680 - Pág. 1), ocorrido em 20/06/2018 às 18:42, no valor de R$ 1.668,04 (mil seiscentos e sessenta e oito reais e quatro centavos), sendo que o alvará referente a essa quantia somente foi emitido em data posterior, especificamente em 03/11/2020 (ID. 229044681 - Pág. 6).

Todavia, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o ato que efetivamente interrompe o fluxo prescricional é o da própria constrição patrimonial, e não aquele relacionado à liberação ou emissão do alvará. Desse modo, deve ser fixado como marco inicial para a contagem do prazo prescricional a data exata da constrição judicial, ou seja, o dia 20/06/2018.

Diante da ausência de novos atos constritivos posteriores ou mesmo da citação válida de outros executados eventualmente pendentes nos autos, verifica-se que até a data da publicação da sentença, ocorrida em 08/06/2024, transcorreu um lapso temporal de 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias, período este que supera consideravelmente o prazo prescricional trienal aplicável à cédula de crédito executada, levando inexoravelmente ao reconhecimento da ocorrência da prescrição no presente caso.

Evidenciada a inércia do autor em promover a citação e satisfazer o crédito através de constrição patrimonial, por período que supera o prazo prescricional, resta patente a ocorrência de prescrição.

A sentença não merece censura.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO.

Às providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025